Tribunal: TJPA
Processo: 0049315-83.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049315-83.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JANAINA SETUBAL GUEDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROCESSO CRIMINAL.
CRIME DE ESTELIONATO.
PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR
ESTAR PROVADO QUE A RÉ NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL (ART. 386, INCISO IV, DO CPP).
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MANIFESTAÇÃO EXPRESSA
DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS
ARTIGOS
ARTS. 5º, LXXV E 37, § 6, AMBOS DA CF/88
.
AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença que julgou procedente, condenando o Estado do Pará
a pagar à título de indenização por danos morais à apelante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada dia que ficou presa.

2. Verifica-se que não houve omissão no Acórdão quanto a interpretação dada aos
arts. 5º, LXXV e 37, § 6, ambos da CF/88
. Inexiste omissão neste aspecto, vez que todos os argumentos suscitados em razões de apelação foram devidamente enfrentados, tentando o Embargante, em verdade, rediscutir do mérito recursal
.
Ademais, os presentes embargos, apenas representa o inconformismo da Embargante com decisão que foi desfavorável aos seus interesses.
Inexistência de omissão.

4.

Os embargos foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie
.

5. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6. Embargos conhecidos e rejeitados. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 16 de agosto 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo nº
0049315-83.2012.8.14.0301
-
PJE
)
, opostos por
JANAINA SETUBAL GUEDES
contra o ESTADO DO PARÁ
,
para
sanar alegada omissão no
Acórdão
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO CRIMINAL.
CRIME DE ESTELIONATO.
PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR
ESTAR PROVADO QUE A RÉ NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL (ART. 386, INCISO IV, DO CPP).
AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PERÍODO EM QUE A RÉ FICOU PRESO. AFASTADA. PROCESSO CRIMINAL QUE TRANSCORREU EM CONFORMIDADE NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIAL OU TERATOLOGIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.
RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO E REMESSA CONHECIDAS E PROVIDAS.

1.

O apelante foi condenado a pagar à título de indenização por danos morais à Janaina Setubal Guedes a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada dia que ficou presa.

2. A apelada que foi presa preventivamente e processada diante da suposta prática do crime de estelionato (art. 171, CP).

3. Mérito. Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, sendo necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre eles;

4. Em observância ao acervo probatório dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade e irregularidade na prisão, tampouco há que se falar em erro judiciário, logo, é imperioso que se afaste a responsabilização por danos morais e materiais, por ausência de elemento essencial que caracterize a responsabilidade civil do Estado;

5. O Estado não é obrigado a indenizar por danos morais em caso de persecução penal com posterior absolvição por
estar provado que o réu não concorreu para a infração penal (art. 386, inciso IV, do CPP)
, ante a ausência de ilegalidade no procedimento. Precedente STJ.

6. Apelação e Remessa conhecidas e providas, para julgar improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e, em razão da inversão do ônus de sucumbência, condenar a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. À UNANIMIDADE. (...)
Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA E DOU-LHES PROVIMENTO, devendo a Sentença de 1° grau ser reformada em sua integralidade e, em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita
.
É o voto. P.R.I.C.
Belém (PA), de 2021. – grifo nosso

Em razões recursais, o embargante, em síntese,
aponta omissão no acórdão
que negou provimento ao seu recurso de apelação,
impugnado em relação a menção expressa de matérias constitucionais, como: violação aos arts. 5º, LXXV e 37, § 6, ambos da CF/88
.
Suscita que os presentes aclaratórios visam o prequestionamento das legislações em questão, a fim de possibilitar a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja o prequestionamento dos dispositivos apontados.

O embargado, apresentou contrarrazões

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, os Embargos de Declaração foram opostos com a finalidade de apontar omissão quanto a menção expressa das disposições dos arts. 5º, LXXV e 37, § 6, ambos da CF/88
, com a
finalidade de prequestionar a matéria, para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Analisando os autos, verifica-se que inexiste omissão neste aspecto, vez que todos os argumentos suscitados em razões de apelação foram devidamente enfrentados, tentando o Embargante, em verdade, rediscutir do mérito recursal
.
Ademais, os presentes embargos, apenas representa o inconformismo da Embargante com decisão que foi desfavorável aos seus interesses.

Destarte, necessário destacar o que ficou consignado no acórdão, senão vejamos:

“Conforme já mencionado anteriormente, verifica-se que a parte autora, ora apelada não conseguiu demonstrar nos autos ter havido abuso, excesso ou qualquer irregularidade em sua prisão, e ainda tiveram, a seu alcance, todos os meios processuais para alcançar a liberdade, de modo que não há que se falar em irregularidade na sua prisão, porquanto a atuação da autoridade policial foi resguardada pelo Poder Judiciário que, diante do contexto probatório então existente e pelo preenchimento dos demais pressupostos, decretou a prisão preventiva, tudo justificadamente, tampouco havendo que se falar em erro judiciário no caso em comento.

Não obstante, ao que tudo indica, todo o processo criminal tramitou de forma regular, atendendo às devidas formalidades legais, culminando com a posterior absolvição em razão da ausência de provas suficientes a um juízo condenatório. Nesse ínterim, frisa-se que a absolvição por
estar provado que a ré não concorreu para a infração penal
(art. 386, IV, CPP), não implica a ilegalidade automática da prisão, fato este que por si só não gera direito a indenização.

(...)

Ademais, Ação Penal transcorreu em conformidade com os princípios insculpidos na CF/88 e CPP, especialmente a ampla defesa e contraditório.

É inequívoco, portanto, que
o Estado do Pará, por intermédio de suas autoridades policiais e jurisdicionais agiu dentro dos estritos limites permitidos pela lei, não incorrendo em qualquer arbitrariedade ou em qualquer discriminação.

O fato da Apelada ter ficado presa preventivamente, não configura como ato ilícito ou erro judicial. A prisão cautelar, não ganha contornos de definitividade, mas sim de garantia ao processo criminal, sendo medida plenamente válida em conformidade com o Código de Processo Penal, arts. 311 e seguintes. – Grifo nosso

Assim, nos termos do voto proferido, observo que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal.

Portanto, ante à evidente pretensão de rediscutir o julgado, creio ser importante registrar: não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

(STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

(...)

(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015) – Grifo nosso.

Depreende-se do exposto, que
inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão.

No que se refere ao pedido de prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destaca-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO COM CARÁTER PROCASTINATÓRIO
. MULTA. CABIMENTO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA. I- Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- In casu, não se observa qualquer das hipóteses que enseje reforma na decisão, restando patente o interesse em rediscutir a matéria. III- Cabível a imposição de multa na hipótese dos embargos de declaração não apontarem qualquer vício de julgamento, mas, ao contrário, revelarem caráter manifestamente protelatório (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).

IV- Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

V - Embargos de Declaração conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.03678218-28, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL AUSÊNCIA DE OMISSAO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A SEREM SANADOS.
PRETENSÃO ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INDICADOS COMO VIOLADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO
. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. Inexiste no Acórdão embargado quaisquer vícios do artigo 1.022 do CPC/2015, na medida em que a decisão dirimiu, fundamentalmente, as questões que foram suscitadas, apreciando, integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com a negativa de prestação jurisdicional.

3. In casu, no acórdão embargado, assentou-se que a autarquia mencionada atua naquela municipalidade, mesmo que em condições não ideais por ausência de condições orçamentárias que as impossibilitava de implementar naquele momento infraestrutura logística da entidade naquele local.

4.Desse modo, não há que se falar em omissão, pois, tendo essa questão caráter de

política pública, sujeita-se à conveniência e oportunidade do interesse público, só podendo haver atuação do Judiciário em hipóteses excepcionalíssimas relacionadas a direitos sociais/fundamentais, conforme consignado na decisão embargada

5. Considerando a atuação do DETRAN no Município citado, consoante firmado no acórdão impugnado, tem-se o cumprimento, dentro do que era possível orçamentariamente, dos dispositivos mencionados pelo ora embargante
.

6. No que tange a postulação do embargante quanto a manifestação acerca dos dispositivos indicados como violados, resta registrar que o novo Diploma processual igualmente inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015, mostrando-se desnecessária a referência expressa aos dispositivos constitucionais e legal invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

7. Embargos conhecidos e desprovidos
. À unanimidade.

(TJPA, 2018.02816361-64, 193.435, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-16). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO COM CARÁTER PROCASTINATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

I- Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II- In casu, não se observa qualquer das hipóteses que enseje reforma na decisão, restando patente o direito da embargada de receber os valores referentes ao FGTS, obedecido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

III- Tentativa de rediscutir a matéria. Ausência de vícios.

IV- Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária à solução da lide
.

V- Cabível a imposição de multa na hipótese dos embargos de declaração não apontarem qualquer vício de julgamento, mas, ao contrário, revelarem caráter manifestamente protelatório (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).

VI- Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

VII- CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, impondo multa de 1% (um por cento) do valor dado à causa, na forma do §2º, do artigo 1.026 do NCPC.

(TJPA, 2018.03424559-40, 194.772, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios

elencados

no art. 1.022, do CPC/2015
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023